Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-23.2024.8.11.0008
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001954-23.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 048.632.121-51 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CRISTINA TEODORO DE MELO MENDO - CPF: 384.746.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/1991. TEMA 862 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao benefício, mas fixou o termo inicial na data da cessação de auxílio-doença previdenciário posterior, em 27.12.2023, e não no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário decorrente do acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o termo inicial correto do benefício de auxílio-acidente quando precedido de auxílio-doença acidentário, diante da existência de benefício previdenciário diverso concedido posteriormente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme expressa previsão do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991.

4. A prova pericial reconhece o nexo causal entre o acidente de trabalho e as sequelas consolidadas, fixando o início da incapacidade parcial e permanente imediatamente após a cessação do auxílio-doença acidentário.

5. A existência de benefício previdenciário comum concedido em momento posterior não altera o fato gerador do auxílio-acidente nem desloca o seu termo inicial.

6. A fixação do termo inicial em data posterior configura equívoco, por desconsiderar a consolidação das lesões já existente à época da cessação do benefício acidentário.

7. As parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão sujeitas à prescrição quinquenal.

8. Os consectários legais devem ser adequados às alterações constitucionais supervenientes, com observância dos critérios definidos para cada período.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991. 2. A concessão ou cessação posterior de benefício previdenciário diverso não interfere na definição do marco inicial do auxílio-acidente. 3. As parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão sujeitas à prescrição quinquenal. 4. Os consectários legais devem observar os critérios vigentes em cada período, inclusive as alterações constitucionais supervenientes.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991,
arts
. 86, § 2o; 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1729555 SP 2018/0056606-0, Rel. Min. Assusete Magalhães, S1 - Primeira Seção, j. 18.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na petição inicial, a parte autora narrou que, em 30.9
.
2014, sofreu um acidente automobilístico (colisão frontal) enquanto se deslocava para o trabalho, o que resultou em fraturas no fêmur, bacia e metatarso. Em decorrência do infortúnio, gozou do benefício de auxílio-doença acidentário entre 16
.
10
.
2014 e 22
.
1
.
2016. Alegou que, após a consolidação das lesões, restaram sequelas definitivas (restrição de mobilidade, dores e redução de força) que implicaram na redução de sua capacidade laborativa para a função habitual de auxiliar de escritório em geral. Requereu a concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença originário (23
.
1
.
2016).

O
l
audo
p
ericial acostado aos autos confirmou o nexo causal e a existência das sequelas. A perita atestou que o autor apresenta rigidez na articulação do quadril esquerdo, claudicação e pé caído por lesão neural, concluindo pela existência de incapacidade parcial e permanente. Crucialmente, ao responder aos quesitos, a
perita
fixou a data do início da incapacidade/sequela em 23
.
1
.
2016, data imediatamente posterior à cessação do benefício temporário por acidente de trabalho.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício. Contudo, ao fixar o
t
ermo
i
nicial do
b
enefício (DIB), o
Juízo de primeiro grau
estabeleceu a data de 27
.
12
.
2023, fundamentando-se na cessação de um benefício de auxílio-doença previdenciário gozado recentemente pelo autor. Determinou a incidência de correção monetária e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal (Temas 810/STF e 905/STJ) e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10%.

Irresignado, o autor opôs Embargos de Declaração, apontando erro material na sentença, sob o argumento de que a DIB deveria ser fixada em 23
.
1
.
2016 (cessação do auxílio-doença acidentário), e não em 2023, data referente a um benefício de natureza previdenciária sem relação direta com o acidente de trabalho objeto da lide. Os embargos foram rejeitados pelo
J
uízo
de primeiro grau
.

Nas razões do
recurs
o, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença exclusivamente quanto ao termo inicial do benefício. Reitera que o auxílio-acidente deve ser concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, ocorrida em 22
.
1
.
2016, conforme prevê o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 e a tese firmada no Tema 862 do STJ. Argumenta que o benefício utilizado pelo
Juíz
o para fixar a DIB em 2023 é diverso e não guarda relação com o fato gerador do auxílio-acidente pleiteado.

O INSS, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, absteve-se de opinar sobre o mérito, por entender tratar-se de direito individual disponível, sem interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
co
nheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida, estando dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça deferida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside exclusivamente na fixação do
t
ermo
i
nicial do
b
enefício (DIB) de auxílio-acidente concedido ao autor. Enquanto a sentença fixou a data em 27
.
12
.
2023 (baseada na cessação de um auxílio-doença previdenciário recente), o apelante pugna pela fixação em 23
.
1
.
2016, dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário decorrente do infortúnio narrado na inicial.

Com razão o apelante.

A legislação previdenciária é clara ao estabelecer o marco inicial para a concessão do auxílio-acidente quando este é precedido de auxílio-doença. Dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei n
.
8.213/91:

Art. 86. [...]

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

No caso em tela, a prova pericial foi taxativa ao reconhecer que as sequelas que reduzem a capacidade laborativa do autor (rigidez no quadril, pé caído, atrofia muscular) decorrem do acidente automobilístico sofrido em 30
.
9
.
2014. O próprio laudo pericial, ao responder ao quesito n
.
5 do Juízo, fixou o início da incapacidade/sequela em 23
.
1
.
2016.

Verifica-se, portanto, que a incapacidade parcial e permanente já existia e estava consolidada desde a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário, ocorrida em 22
.
1
.
2016.

O equívoco da sentença recorrida consistiu em utilizar como parâmetro a data de cessação de um benefício diverso, de natureza previdenciária comum, cessado em 26
.
12
.
2023.

Conforme se extrai do CNIS
(Id 343059379)
e do próprio laudo, o autor recebeu outros benefícios ao longo dos anos não necessariamente relacionados ao acidente de 2014, ou relacionados a agravamentos pontuais, mas o fato gerador do direito ao auxílio-acidente (a consolidação das lesões do acidente de 2014) remonta a 2016.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre o tema, tendo a matéria sido decidida sob a sistemática dos
r
ecursos
r
epetitivos (Tema 862), que corrobora a tese do apelante:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. [...] VI. Concluiu-se que, "como regra, conforme o critério legal do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença", firmando-se, por conseguinte, tese no sentido de que "o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício".

(STJ
,

EDcl
no REsp
n.
1729555 SP 2018/0056606-0, Rel. Min
.
Assusete Magalhães,
S1 -
Primeira Seção
,

j.
18
.
11
.
2021)

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para fixar a
DIB em 23
.
1
.
2016, dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Ressalto, contudo, que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos
5
anos que precederam o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91 e da Súmula 85 do STJ, considerando que a demanda foi proposta em 2024 e o termo inicial retroage a 2016.

Por fim, no que tange aos consectários legais (juros de mora e correção monetária), trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo ser alterada ou adequada pelo Tribunal.

O Juízo de primeiro grau determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando os Temas 810/STF e 905/STJ. Embora
correto
para o período inicial, faz-se necessário adequar os índices às alterações constitucionais supervenientes para garantir a correta liquidação do julgado.

Assim, a atualização do débito deve observar a seguinte sistemática:

Até
8.12.
2021: Correção monetária pelo
IPCA-E
e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09), conforme Temas 810/STF e 905/STJ;

A partir de 9
.
12
.
2021 até 8
.
9
.
2025: Incidência, uma única vez, do índice da
T
axa S
elic
, a qual engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n
.
113/2021;

A partir de 9
.
9
.
2025 (data da vigência da Emenda Constitucional n
.
136/2025): Retorno aos parâmetros fixados na sentença (
IPCA-E
para correção e juros da poupança).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor, para reformar parcialmente a sentença e fixar
a

DIB do auxílio-acidente em 23
.
1
.
2016, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas. De ofício, determino a adequação dos consectários legais conforme a fundamentação
acima
(EC
n.
113/2021 e EC
n.
136/2025).

Mantenho a sentença nos seus demais termos, inclusive quanto aos honorários advocatícios, que deverão incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ), observada a nova base de cálculo decorrente da alteração da DIB.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026